Tribunal: TJPA
Processo: 0801415-86.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801415-86.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCIO FREITAS ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRENCIA.
Todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, tendo a denúncia sido oferecida e devidamente recebida no dia 09 de abril, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 12 de maio do corrente ano.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e denegar a ordem, nos termos do voto desta relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Versam os autos acerca de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCIO FREITAS ALMEIDA,
contra ato do Juízo da Vara Única de Novo Repartimento.

Informam os autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em 28.11.2020, pela suposta prática dos crimes de Roubo praticado em concurso de agentes e receptação.

Alega o impetrante, como fundamentos do writ, que há excesso de prazo na formação da culpa do paciente, uma vez que o mesmo encontra-se custodiado há mais de 85 (oitenta e cinco) dias, sem decisão sobre pedido de revogação e sem o recebimento da denúncia, com o processo paralisado.

Recebidos os autos, coube a minha relatoria do feito, pelo que indeferi opedido de liminar e determinei fossem solicitadas informações à autoridade coatora.

Após vários pedidos de reconsideração da decisão liminar e comunicação à Corregedoria, a respeito dos pedidos reiterados e infrutíferos de informações à autoridade demanda, o Juízo Impetrado informou que trata-se de delito de roubo em concurso com outros dois denunciados, além do delito de receptação, em que figura como denunciados MARCIO FREITAS ALMEIDA, ora paciente, e mais dois, teriam em 27/11/2020, por volta das 12h30min, na Rodovia Transamazônica, distante aproximadamente 4km do Distrito de Maracajá, zona rural de Novo Repartimento/PA, ter supostamente, subtraído mediante emprego de violência e grave ameaça uma motocicleta Honda Pop pertencente a vitima Lucinete Souza Lima, bem como, ter supostamente adquirido produto que sabia ser produto de crime.

Prossegue esclarecendo que a medida de prisão preventiva, representada pelo Delegado de Policia Civil, havendo o órgão ministerial manifestado-se favoravelmente, foi decretada em razão da garantia da ordem publica, entendendo o magistrado que tal medida se impõe como forma de restaurar a paz social, violada em razão da repercussão na comunidade e na maneira de agir quando da prática da conduta do agente.

Ademais, a determinação da medida fundamentou-se por ser forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como a fim de garantir a instrução processual.

Destaca que o Paciente é tecnicamente primário não havendo informações sobre outras incursões penais, tampouco elementos acerca da personalidade e conduta social.

Por fim, assevera que o procedimento se encontra em fase de instrução, fora recebida a denúncia e marcada a audiência de instrução para 12 de maio do corrente ano.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, pleiteia o impetrante a concessão da ordem para que cesse o constrangimento ilegal que sofre o paciente, em decorrência do excesso de prazo para a formação de sua culpa.

No que tange a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, entendo não assistir razão a impetração, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, a denúncia já foi oferecida, devidamente recebida no dia 09 de abril, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 12 de maio do corrente ano.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas, consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Diante
disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/05/2021